Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-64.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704550-64.2024.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO JOSE PINHEIRO DE SOUSA RECORRIDO: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA DESPACHO Diante da impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, fica intimado a comprovar, prazo de 48h, a sua hipossuficiência econômica, anexando aos autos os extratos analíticos de suas contas bancárias, bem como declaração de IRPF ou certidão de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator